Tribunal: TJBA
Processo: 8037300-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037300-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A

Advogado(s)
:
YURI FERNANDES LIMA

AGRAVADO: SANDRA MAGALI DA FONSECA SOBRINHO e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO SANTOS SILVA, SERGIO SANTOS SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:

Direito processual civil. Recurso de agravo
de instrumento
. Multa cominatória. Descumprimento de ordem judicial de exibição de documentos. Trânsito em julgado da sentença. Preclusão temporal. Inexistência de ilegalidade manifesta.
Decisão
mantida
. Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade de multa cominatória no valor de R$ 30.000,00, fixada em virtude do descumprimento de ordem judicial de fornecimento de informações no curso de ação de alvará judicial. A multa foi imposta em sentença já transitada em julgado, proferida em 26/03/2025, diante da recusa da parte agravante em cumprir ordem de exibição de documentos necessários à instrução processual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível rediscutir, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a validade e o valor da multa cominatória já fixada em sentença transitada em julgado; (ii) avaliar se o montante final de R$ 30.000,00 revela-se exorbitante, a justificar sua redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória, embora não faça coisa julgada material, pode ser revista quanto ao seu valor nas hipóteses de arbitrariedade ou desproporcionalidade, desde que suscitada tempestivamente, o que não ocorreu no caso em análise, diante da inércia da parte agravante em impugnar a sentença que a fixou, ensejando preclusão temporal.

4. A decisão agravada deu correta aplicação aos institutos da preclusão e da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, reconhecendo a estabilidade da sentença transitada em julgado, bem como a ausência de interesse recursal diante da não interposição de recurso oportuno.

5. Não há ilegalidade manifesta nem teratologia na decisão que rejeita a impugnação à multa cominatória, pois o valor fixado a título de astreintes (R$ 30.000,00) decorre do reiterado descumprimento da ordem judicial, e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
agravo de instrumento
nº

8037300-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A

e, como agravado
s
,
SANDRA MAGALI DA FONSECA SOBRINHO e
OUTRAS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
JULGAR PREJUDICADO

o agravo interno
e

NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.